Tribunal: TJES
Processo: 5009434-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009434-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: TABITA CORREA DIAS OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recurso Inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por TABITA CORREA DIAS OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE COLATINA, por meio da qual pretende a indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de ter sofrido acidente automobilístico ocasionado por quebra molas instalado sem sinalização adequada e com a presença de pó na via terrestre, tendo sofrido lesões no rosto, braço, mãos e pernas.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 390,90, e por danos morais e estéticos, arbitrados em R$ 15.000,00, EXTINGUINDO O FEITO com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) a responsabilidade do ente público, no caso, é subjetiva, uma vez que decorre de ato omissivo, não havendo comprovação da culpa ou dolo da Administração Pública; (ii) há culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima; (iii) o valor fixado a título de danos morais e estéticos é exorbitante.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer, com base no farto acervo probatório produzido nos autos, estarem presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º da CF), diante da prova cabal da má sinalização e do péssimo estado do quebra molas instalado na via terrestre (vide ID 6821282), o que, aliado à má iluminação do local (ID 6821282), demonstram a culpa do serviço por parte do Estado, em virtude da qual ocorreu o acidente que lesionou seriamente a Recorrente no rosto, mão, braços e pernas, inclusive deixando largas cicatrizes (ID 6821280, 6821281, ).

A violação da Resolução nº 600/2016, do CONTRAN, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de quebra molas nas vias públicas, também restou bem estabelecida na r. Sentença vergastada, assim como a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, diante da completa ausência de provas de qualquer imprudência ou imperícia na condução do veículo.

Ato contínuo, tampouco merece reforma a r. Sentença em relação ao
quantum
fixado a título de indenização pelos danos morais e estéticos (R$ 15.000,00), uma vez que tal valor se mostra justo, razoável e proporcional à reparação do dano, em atenção à extensão das lesões provocadas e cicatrizes geradas, bem como à gravidade da conduta do Recorrido e, ainda, à capacidade econômica das partes, estando, ademais, em valor condizente com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA E ATENÇÃO AO CONDUZIR O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminares: irregularidade formal não configurada. Inovação recursal acolhida em parte para desconsiderar parte dos documentos colacionados injustificadamente em sede recursal. 2. A presente ação indenizatória tem por causa de pedir o acidente e os danos decorrentes, pelo qual a motocicleta em que estavam as recorrentes sofreu colisão traseira ocasionada pelo veículo conduzido pelo recorrido, quando trafegavam por rodovia. 3. Presume-se a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego. 4. No caso, a responsabilidade presumida do veículo que colidiu na traseira da motocicleta pelo acidente não restou ilidida nos autos. 5. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos. 6.
Pautando-se nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os danos materiais em R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).
7. Sentença reformada em parte para CONDENAR o apelado a indenizar as autoras nos valores fixados, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001108-78.2020.8.08.0062, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Aug/2023)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)